Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos do art. 300 do CPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela autora, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, estando a pretensão inicial pautada em possível fraude, revela-se imperiosa a manutenção do indeferimento da tutela de urgência, demandando a questão maior dilação probatória para esclarecer a controvérsia.
3. Ressalte-se que a manutenção da situação narrada na petição inicial não causará prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação à parte agravante, uma vez que, após a instrução do feito, com a produção de provas e averiguação das alegações das partes, caso se entenda pelo provimento do pedido da autora/agravante, os valores cobrados indevidamente serão devolvidos de forma corrigida.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.